Tribunal: TJSP
Processo: 1066758-97.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"APELAÇÃO – ação de obrigação de fazer – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – Hipótese em que a cobrança das parcelas avençadas, limitadas a 30% do valor líquido do salário da autora, mostra-se justa, vez que impedir todo e qualquer desconto implicaria em enriquecimento ilícito do cliente bancário, que usufruiu do valor efetivamente disponibilizado pela

Ementa:
"APELAÇÃO – ação de obrigação de fazer – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – Hipótese em que a cobrança das parcelas avençadas, limitadas a 30% do valor líquido do salário da autora, mostra-se justa, vez que impedir todo e qualquer desconto implicaria em enriquecimento ilícito do cliente bancário, que usufruiu do valor efetivamente disponibilizado pela instituição financeira - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido."

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela recorrida, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$314.323,33), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".